Tribunal: TJES
Processo: 5003981-03.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003981-03.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEVERTON SOUZA DA CRUZ
RECORRIDO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APLICATIVO “IFOOD ENTREGADOR”. CLIENTE DESCREDENCIADO. NARRA O REQUERENTE, EM SÍNTESE, QUE SE CADASTROU NA PLATAFORMA DA REQUERIDA TENDO AUFERIDO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, UM RENDIMENTO DE R$1.690,91. AFIRMA QUE SEM QUALQUER NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A APRESENTAÇÃO DE DEFESA, O AUTOR, EM FEVEREIRO DE 2023, FOI SUMARIAMENTE DESCADASTRADO DO APLICATIVO “IFOOD ENTREGADOR” SEM SEQUER OBTER JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL E SEM CHANCE DE DEFESA. ADUZ QUE JAMAIS DESCUMPRIU AS CONDIÇÕES PACTUADAS NO CONTRATO COM O “IFOOD”, E SEMPRE RESPEITOU, DESDE O INÍCIO DA RELAÇÃO, AS REGRAS ESTABELECIDAS. REQUER, POR CONSEGUINTE: (I) LIMINARMENTE, O IMEDIATO RESTABELECIMENTO DO CADASTRO DA CONTA DO AUTOR NO APLICATIVO “IFOOD” (MODALIDADE ENTREGADOR); (II) A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA, A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES, À INDENIZAÇÃO DOS MESES EM QUE DEIXOU DE LUCRAR EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DA CONTA (A PARTIR DE FEVEREIRO ATÉ RESTABELECIMENTO DA CONTA NA PLATAFORMA DA RÉ), NO IMPORTE INICIAL DE R$1.690,91; (III) A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$10.000,00.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAMENTO INTEGRALMENTE PROCEDENTE DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE USO DE MOTORISTA/MOTOBOY. CARACTERIZAÇÃO DE USO DO APP POR TERCEIROS. MAIS DE 8 CANCELAMENTOS SEM JUSTIFICATIVA. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDO PELO JUIZ DE PISO QUE NESSE SENTIDO DISPÔS
:
“Não se nega que a divergência no reconhecimento facial do autor possa ter ocorrido em virtude de falha no sistema da requerida. Contudo, ao filiar-se à plataforma o autor sujeitou-se aos termos de uso da mesma, que revela o desligamento pode ocorrer a critério exclusivo da ré (cláusula 3.2.1 dos TERMOS E CONDIÇÕES DE USO IFOOD PARA ENTREGADORES).”
O DOCUMENTO DE USO DO APP É CLARO QUANTO ÀS REGRAS QUE FORAM DESCUMPRIDAS.
SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)